Tribunal: CARF
Processo: 13603.900224/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900224/2014-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.061 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte,
de forma a não acolher a pretensão em PER/DCOMP com base em recolhimento indevido e/ou a
maior. Quanto à homologação do pedido de compensação, o órgão manteve o posicionamento de
que, por suas caraterísticas, não possui competência para reconhecer e/ou dar provimentos a tais
pleitos, eis que sua competência se limita ao julgamento da(s) manifestação(ões) de
inconformidade apresentadas pelos Contribuintes.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900224/2014-80
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

I.
Despacho Decisório
2. Com fundamento nos termos dos §7 do artigo 150 da Constituição Federal de
1988, nos artigos 165 a 170 do CTN e no artigo 74 da Lei 9.430/1996, o Contribuinte pugnou
pela compensação de crédito tributário recolhido à maior. O fundamento constante no Despacho
Decisório para a não homologação fora, em síntese, de que a “A análise do direito creditório está
limitada ao valor do “crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP”.
Complementando que “a partir das características da DARF discriminada no PER/DCOMP
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos”, mas que foram “integralmente
utilizados para a quitação de débitos do Contribuinte”, ora RECORRENTE, “não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados por este no PER/DCOMP”.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
4. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório,
eis que “apurou em suas DIPJs – CSLL” a existência de pagamento indevido e/ou a maior, de
forma “a dar azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou as DCTF apresentadas,
foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente
alocado” à existência de outro crédito tributário “informado na DCTF original que é o mesmo
informado na DCTF retificadora”.
5. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao
julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

III.
Recurso voluntário
6. Regularmente intimada da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, por meio do qual argumenta: a) que constatou o pagamento indevido e/ou a maior de
tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva DARF; b) que a análise do Fisco “foi
realizada com base na DCTF equivocadamente preenchida” quanto ao valor do tributo; c) que o
erro é “facilmente comprovado pela efetiva demonstração e composição da base de cálculo, com
base em registros contábeis e na memória de cálculo” que apresenta e anexa aos autos, d) que a
“existência de mero erro no preenchimento da declaração fiscal não tem o poder de criar débito
tributário inexistente”, e, em arremate, f) pugna pela homologação de seu pedido de compensação
efetivada na PER/Comp, e, se extinguindo o débito nos termos do inciso II do art. 156 do CTN”.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo, razão pela qual o conheço.

V.
Verdade material e Diligências
10. Da análise dos autos, verifica-se que o RECORRENTE alega que realizou “o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva
DARF com base em DCTF equivocadamente preenchida”, e que, após apresentar declaração de
compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal, eis que não havia
crédito disponível para compensação dos débitos informados.
11. De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou
inexistência de recolhimento indevido e/ou a maior por parte do Recorrente, bem como a
existência ou inexistência de tributos, de mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da
arrecadação, sendo possível assim a compensação de um por outro, observadas as distintas fontes
normativas que regem este procedimento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

12. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema
da Receita Federal se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais créditos em
favor da Requerente, o que tem respaldo no princípio da verdade material, deve ser averiguado
se os valores consignados em DARF e DCTF, bem como nos documentos fiscais e contábeis
acostados nestes autos, inclusive os ajuntados no Recurso Voluntário.
13. Assim, entende-se que se faz necessária a devolução dos autos à Unidade de
Origem para que os documentos acostados aos presentes autos sejam devidamente apreciados,
sem embargo da análise minuciosa pela autoridade fiscal com a solicitação de elementos
complementares.

VI.
Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências
e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta realize os procedimentos
que entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital